Tribunal: TJMT
Processo: 0003811-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
CARLOS MARINO DA SILVA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 3811/2020
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – REJEIÇÃO.
Não há falar em omissão, quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, e a decisão é contrária aos interesses da parte embargante.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

EMBARGANTE:
CARLOS MARINO DA SILVA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Carlos Marino da Silva, contra o acórdão que rejeitou os Embargos Declaratórios n. 62342/2019, por ele opostos, nos autos da Apelação com Remessa Necessária n. 144785/2016.
O Embargante alega que o decisum impugnado é omisso, porque não se manifestou sobre a tipificação da conduta tida por ímproba, violando, de consequência, o artigo 93, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Ao final, prequestiona os artigos 9o a 12, da Lei n. 8.429/1992, 489, do CPC, 5o, incisos XXX, LIV e LV e 93, todos da CRFB.
A parte embargada apresentou manifestação, às fls. 2.977/2.980-TJ, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Carlos Marino da Silva, contra o acórdão que rejeitou os Embargos Declaratórios n. 62342/2019, por ele opostos, nos autos da Apelação com Remessa Necessária n. 144785/2016.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
No caso vertente, o Embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, quanto à tipificação da conduta tido como ímproba, por ele praticada.
Em que pese à alegação do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser sanada, uma vez que não houve condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, mas ao ressarcimento do dano provocado pela conduta ilegal, no exercício do cargo público.
Com efeito, no decisum recorrido há menção expressa de que o Embargante, ao agir ilegalmente, contribuiu para a ocorrência do dano indicado na inicial. Veja-se (fls. 2.878, 2.879 e 2.879v-TJMT):
Os Recorridos Carlos Marino e Eliete Maria, Gerente da GPE e FTE, respectivamente, tinham o dever funcional de opinar favoravelmente, ou não, pela concessão do Regime Especial de Recolhimento do ICMS, depois de procederem à análise da documentação que acompanhava o Processo Administrativo.
Dessa forma, ainda que não fossem os responsáveis pela concessão do pleito, tinham papéis de relevância para sua concessão, pois verificavam se os requisitos tinham, ou não, sido preenchidos, devendo alertar, expressamente, o seu superior quando algum requisito da Portaria n. 009/1997 estava ausente.
Carlos Marino e Eliete Maria, ao emitirem os pareceres favoráveis, sem nada mencionarem a respeito do não preenchimento dos requisitos exigidos pela citada Portaria, aderiram à conduta dos demais Requeridos na presente Ação.
(...).
A conduta da Recorrida Leda Regina e dos seus subalternos foi fundamental para que a pessoa jurídica obtivesse, irregularmente, o benefício fiscal e, de consequência, sonegasse imposto ao Fisco Estadual, causando enorme dano – R$ 927.286,44 (novecentos e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).
Enfatizo que o dolo, neste caso, é manifesto, porque se trata de servidores experientes que, certamente, não deixariam de observar o não preenchimento de algum requisito constante da Portaria n. 009/1997.
Na verdade, os servidores públicos recorridos fizeram “vistas grossas”, com o nítido intuito de contribuir para que a empresa MG Figueiredo Cereais tivesse o pedido deferido.
O fato de não haver comprovação de ganho, por parte dos Apelados Leda Regina de Moraes Rodrigues, Eliete Maria Dias Ferreira Modesto e Carlos Marino da Silva, nas condutas de evasão fiscal, não os afasta do cenário ilegal, porque, conforme dito repetidamente, permitiram que o benefício tributário fosse concedido, em contrariedade à norma de regência.
Nesse norte, entendo presente o liame subjetivo dos elementos de nexo de causalidade e danos ao erário, sobre as condutas dos Apelados.
Sendo assim, penso que o Apelo do Ministério Público Estadual deve ser provido, para que o ato sentencial recorrido seja retificado, em parte, condenando os Recorridos Leda Regina de Moraes Rodrigues, Eliete Maria Dias Ferreira Modesto e Carlos Marino da Silva ao ressarcimento do dano ao erário, indicado na inicial.
Dessa forma, não há falar em omissão, pois a indicação dos artigos da Lei n. 8.429/1992, no caso, mostra-se desnecessária, na medida que a condenação do Recorrente não está amparado na LIA, mas na Lei n. 7.347/1985, conforme se vê à fl. 02.
Da mesma forma, é descabida a tese de ausência de fundamentação, posto que, simplesmente, o Embargante foi condenado ao ressarcimento do dano ao erário e não às penalidades do artigo 12, da LIA.
Na verdade, o Recorrente pretende rediscutir a matéria, por meio dos Embargos de Declaração, o que não se revela cabível.
Nessa esteira, entendo inexistir, no decisum embargado, omissão a ser sanada, o que implica a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o Vogal convocado) e DR. EDSON DIAS REIS (4o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: Á UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR